Tribunal: TJDFT
Processo: 0041064-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041064-30.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVAN PEREIRA PACHECO, JOSÉ CARLOS COSTA, JOSÉ JEREMIAS SODRE FEITOSA, LEILA MARIA VENTURINI, LUIZ CARLOS DE SOUZA, MARIZA GRISOLIA JOAO, MAURO PEREIRA TINEL, ROBERTO DE MICHIELLI, ROSANA PORTO FEITOSA, ROSANIA CAVALCANTE DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação de IVAN PEREIRA PACHECO e OUTROS pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 44811084), e que o presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos à Corte Superior para o exame do agravo no recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 14311066). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019